Tribunal: TJDFT
Processo: 0715496-45.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. "AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO" (B31). CONVERSÃO PARA "AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO" (B91). LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o autor tem a legítima pretensão à conversão do benefício "auxílio-doença previdenciário" (B31) para "auxílio-doença acidentário" (B91).
2. A autarquia apelante sustenta que está ausente o interesse de agir do apelado. 2.1 A regra prevista no art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse.
3. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. Nesse sentido deve ser evidenciada a ocorrência de interferência indevida, efetiva ou potencial, a um dado bem jurídico protegido. 3.1 No caso em deslinde, a despeito da igualdade na base de cálculo para apuração do valor do benefício previdenciário B31 e B91, a eventual alteração do benefício de auxílio-doença previdenciário (B31) para auxílio-doença acidentário(B91) proporciona proteção adicional ao trabalhador correspondente à garantia temporária de emprego após o fim da incapacidade nos termos do art. 118 da Lei no Lei no 8.213/1991.
4. Os benefícios previdenciários são diferenciados de acordo com o estado do segurado, o grau de incapacidade laboral decorrente do acidente de trabalho, que pode ser considerada como incapacidade temporária ou permanente, total ou parcial ou, ainda, no caso de morte do segurado.
5. A concessão do auxílio-doença acidentário depende da demonstração e comprovação do nexo causal entre a atividade habitualmente desenvolvida e a enfermidade que acomete o segurado ou a ocorrência de eventual acidente de trabalho que resulte na diminuição de sua capacidade laboral.
6. No caso em deslinde o laudo elaborado pela perita nomeada pelo Juízo foi claro ao concluir que a enfermidade que acomete a coluna lombar e os movimentos do apelado está relacionada às atividades laborais exercidas com habitualidade.
7. A pretensão exercida pelo demandante, relativa à conversão do "benefício previdenciário" atual (B31) em "auxílio-doença acidentário" (B91) deve ser acolhida. 7.1 O termo final para pagamento do benefício na modalidade ora estabelecida, auxílio-doença acidentário, deve ser o dia 7 de março de 2025, sem prejuízo de eventual nova prorrogação a critério da equipe médica da autarquia apelante.
8. Recurso conhecido e desprovido.